Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700107-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES SALDANHA HARGREAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes do exame do pedido de antecipação de tutela recursal se faz necessário que a Agravante esclareça, no prazo de 10 dias, o valor médio do fármaco pretendido, para que se possa aferir sua incapacidade de arcar com o tratamento. Simultaneamente, Solicite-se a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), o que deverá ser realizado por e-mail acompanhado de PDF do processo na origem e do presente recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator